Tribunal: TJSP
Processo: 1011573-06.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. Ação Declaratória c/c cobrança. Jornada de Trabalho. Pretensão de emprego do divisor de 180 horas. Cabimento. Exegese do art. 12 da Lei Municipal n. 12.986/07. Previsão de jornada efetivamente trabalhada máxima de 180 horas mensais para os guardas civis municipais. Divisor de 216 indevidamente empregado pela

Ementa:

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. Ação Declaratória c/c cobrança. Jornada de Trabalho. Pretensão de emprego do divisor de 180 horas. Cabimento. Exegese do art. 12 da Lei Municipal n. 12.986/07. Previsão de jornada efetivamente trabalhada máxima de 180 horas mensais para os guardas civis municipais. Divisor de 216 indevidamente empregado pela Municipalidade. Inaplicabilidade da Lei n. 12.985/07. Regra geral que disciplina a jornada dos servidores públicos municipais, que não se aplica ao caso, em razão da legislação específica para a Guarda Civil Municipal (Lei n. 12.986/07). Ação julgada improcedente. Sentença reformada, para a procedência da demanda. Precedentes desta E. Corte. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011573-06.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
ROBSON ASSUNÇÃO, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011573-06.2019.8.26.0114 - Voto no
2
VOTO No 18931(13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO CÍVEL No 1011573-06.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: ROBSON ASSUNÇÃO
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Juiz de 1a Instância: Mauro Iuji Fukumoto
AM
APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. Ação
Declaratória c/c cobrança. Jornada de Trabalho. Pretensão
de emprego do divisor de 180 horas. Cabimento. Exegese do
art. 12 da Lei Municipal n. 12.986/07. Previsão de jornada
efetivamente trabalhada máxima de 180 horas mensais para
os guardas civis municipais. Divisor de 216 indevidamente
empregado pela Municipalidade. Inaplicabilidade da Lei n.
12.985/07. Regra geral que disciplina a jornada dos
servidores públicos municipais, que não se aplica ao caso,
em razão da legislação específica para a Guarda Civil
Municipal (Lei n. 12.986/07). Ação julgada improcedente.
Sentença reformada, para a procedência da demanda.
Precedentes desta E. Corte. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação em face da r. sentença de
improcedência (fls. 81/82), prolatada em ação ajuizada por servidor
integrante da Guarda Civil do Município de Campinas, com pleito de
recálculo das horas trabalhadas e pagamento de horas extras e demais
diferenças.
Deixou de ser condenado o autor no ônus da
sucumbência, por ser beneficiário da assistência judiciária.
Apelou a demandante, alegando, em síntese,
equívoco da Municipalidade ao computar o DSR (descanso semanal
remunerado) na jornada efetivamente trabalhada, baseada na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011573-06.2019.8.26.0114 - Voto no
3
12.985/2007, sem observar a legislação específica para a categoria da
Guarda Civil, que é a Lei Municipal n.o 12.986/2007. Menciona
precedentes desta Corte de Justiça (fls. 84/97).
Contrarrazões às fls. 100/105 .
É o relatório.
A apelação merece provimento.
O autor defende a incidência do divisor de 180
horas mensais, nos termos da Lei Municipal no 12.986/2007, com
reflexos em outras verbas funcionais.
A questão se resolve com base na legislação
aplicada aos Guardas Civis de Campinas, qual seja, a Lei Municipal no
12.986/2007, em seu art. 12, sendo descabida a aplicação da Lei
Municipal n.o 12.985/2007 (regra geral para os servidores do
Município), diante da existência de legislação específica para a Guarda
Civil.
Conforme estabelece a LM no 12.986/2007, que
dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Guarda
Municipal de Campinas, em seu art. 12:
Art. 12 - O horário dos turnos de
trabalho do Guarda Municipal será fixado de acordo com
a natureza e a necessidade do serviço e os campos de
atuação, não ultrapassando o limite de 180 (cento e
oitenta) horas mensais efetivamente trabalhadas, sujeito à
escala de revezamento e plantões.
§ 1o Havendo horas excedentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011573-06.2019.8.26.0114 - Voto no
4
seu horário normal de trabalho, essas deverão ser restituídas
em folga ao Guarda Municipal, proporcionalmente às horas
trabalhadas.
§ 2o As folgas referidas no parágrafo
anterior deverão ser gozadas dentro do semestre em que foram
originadas, a critério de seu superior hierárquico.
§ 3o Todas as convocações que
resultarem em trabalho acima da jornada mensal de 180
(cento e oitenta) horas serão remuneradas como horas
extras.
§ 4o Entende-se por convocação, nos termos do
§ 3o deste artigo, toda e qualquer obrigatoriedade de
comparecimento do Guarda Municipal ao serviço para o
atendimento de serviços emergenciais.” (destaquei).
A Municipalidade alega que a lei menciona
horas líquidas de trabalho, sem considerar os descansos semanais
remunerados, que, caso somados, resultarão em 216 horas mensais.
A solução, contudo, é meramente matemática,
porquanto a soma das horas trabalhadas em regime de plantão de 12
horas, seguido de 36 horas de descanso, resulta em 180 horas líquidas
trabalhadas por mês, conforme bem elucidou a d. Desembargadora Flora
Maria
Nesi
Tossi
Silva,
Relatora
da
Apelação
no
0044180-36.2012.8.26.0114, em hipótese semelhante a deste feito.
Considerando-se que 30 dias possuem
720 horas, e que cada turno de um Guarda Municipal dura 12
horas de trabalho + 36 horas de descanso, o que resulta em
turnos de 48 horas, basta saber quantos turnos de 48 horas (12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011573-06.2019.8.26.0114 - Voto no
5
horas de trabalho + 36 horas de descanso) há em 30 dias de
trabalho.
Para tanto, basta que se divida a
quantidade de horas existentes em 30 dias pela quantidade de
horas de duração de um turno.
Exemplificando, dividindo-se as 720 horas
(total de horas existentes em 30 dias) por 48 horas (total da
duração de um turno de 12x36), obtém-se o número 15, que
nada mais é do que o número de turnos trabalhados a cada 30
dias de trabalho. Ou seja, os Guardas Municipais trabalham
exatamente 15 turnos a cada 30 dias.
Portanto,
tem-se
que
os
Guardas
Municipais trabalham 15 turnos a cada 30 dias, e em cada turno
trabalham 12 horas efetivas. Nesse passo, multiplicando-se o
número de turnos pelo número de horas trabalhadas em cada
turno, considerando-se o período de 30 dias, obtém-se a
quantidade de horas trabalhadas em um mês.
Logo, 15 turnos multiplicados por 12
horas de efetivo trabalho em cada turno resultam em 180 horas
de trabalho efetivo a cada 30 dias.
Esse raciocínio demonstra que o número
de 180 horas mensais de trabalho efetivo não foi escolhido pelo
legislador aleatoriamente, tendo em vista que ao executar
turnos de 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso, ao
longo de 30 dias, atinge-se exatamente a marca de 180 horas
efetivamente trabalhadas no mês, tal como previsto pelo
legislador no art. 12 da Lei Municipal no 12.986/2007.
Em outras palavras, para que os guardas
trabalhassem mais de 180 horas por mês, precisariam trabalhar
mais que 12 horas por turno, tendo suprimido parte de seu tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011573-06.2019.8.26.0114 - Voto no
6
de descanso, ao passo que, para que os guardas trabalhassem
menos de 180 horas por mês, precisariam trabalhar menos de 12
horas por turno, e, por consequência, gozar de maior período de
descanso (o que, entretanto, ao menos do que consta dos
autos, não ocorre no presente caso).
E é exatamente por este motivo que se
mostra inadequado que a base de cálculo salarial dos autores
sofra a incidência dos divisores de 216 horas semanais (ou de
252 horas semanais), como faz o Município.
Como se vê, é o caso de se considerar o
divisor 180 para fins de cálculo das horas extras do autor.
Nesse sentido, assim já se posicionou este E.
Tribunal em diversos julgados:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Recálculo
de horas-extras. Guarda Municipal de Campinas.
Necessidade de alteração do divisor numérico
aplicado. Inteligência do art. 12, § 3°, da Lei
Municipal n° 12.985/07. Exigibilidade das parcelas
vencidas condicionada à observância da prescrição parcelar. Sentença reformada. Recurso provido, com observação. (TJSP; Apelação Cível
1014646-83.2019.8.26.0114;
Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
06/02/2020;
Data
de
Registro:
06/02/2020);
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Guarda
Municipal. Campinas. Pretensão à utilização do
divisor de 180 horas e não de 216 horas mensais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011573-06.2019.8.26.0114 - Voto no
7
Admissibilidade. Inteligência do art. 12, da Lei
Municipal no 12.986/07, e da Portaria no
001/2015, da Secretaria Municipal de Assuntos
Jurídicos. Inaplicabilidade da Lei Municipal no
12.985/07. Existência de lei específica (Lei no
12.986/07) que regula a jornada de trabalho dos
Guardas Municipais de Campinas. Inexistência de
lacuna referente à matéria que justifique a
aplicação da lei geral. Precedentes. Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1029168-18.2019.8.26.0114; Relator (a): Coimbra
Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data
de Registro: 03/02/2020);
HORAS
EXTRAS

Guarda
Municipal
de
Campinas Pretensão de incidência do divisor de
180 horas mensais, nos termos da Lei Municipal
no 12.986/2007
Cabimento
Observância à
legislação específica aplicável aos Guardas Civis
de Campinas, qual seja, o art. 12, da Lei
Municipal no 12.986/2007
Precedentes desta
Corte
de
Justiça.
R.
sentença
reformada.
CONSECTARIOS LEGAIS
Sobre os valores
devidos deverão incidir juros de mora e correção
monetária conforme o determinado no Tema 810,
do STF
Termo inicial dos juros que se dá a
contar da citação, enquanto que a correção
monetária incide desde quando devidas as
diferenças a serem apuradas em sede de
liquidação. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011573-06.2019.8.26.0114 - Voto no
8
Observância ao disposto no art. 85, § 4o, II, do
CPC, porquanto se trata de condenação ilíquida.
Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1029423-10.2018.8.26.0114; Relator (a): Carlos
Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
24/01/2020; Data de Registro: 24/01/2020).
Assim, de rigor a reforma da r. sentença, para
decretar-se a procedência da ação, cabendo à Municipalidade ré
(apelada) adotar o divisor de 180 horas mensais, na base de cálculo
salarial do autor, com reflexos nas demais verbas, apostilando-se o
direito, bem como a realizar o pagamento das horas excedentes a 180
horas mensais e eventuais diferenças salariais, nos períodos
especificados na petição inicial (de junho de 2014 a junho de 2019),
respeitando-se a prescrição quinquenal, tudo a ser apurado em
liquidação de julgado, ficando reconhecido o caráter alimentar do
crédito.
No cálculo de atualização, deve ser observado o quanto
decidido no Tema no 810, do C. STF (RE no 870-947/SE), ou seja,
correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada prestação,
além de juros de mora da Lei 11.960/09 (índice de remuneração da
caderneta de poupança), a partir da citação.
Com a inversão do julgado, fica a Municipalidade
condenada no ônus da sucumbência, a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como com o pagamento de honorários advocatícios
que, diante da iliquidez do julgado, deverão ser arbitrados na fase de
liquidação (art. 85, § 4o, II, do CPC), levando-se em consideração o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011573-06.2019.8.26.0114 - Voto no
9
trabalho adicional em grau de recurso.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora